Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. BLOQUEIO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos, cuja inexistência, contudo, impõe o deferimento da gratuidade de justiça..
2. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o quanto pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Verificado que o agravante utiliza a conta poupança para fins de movimentações típicas de conta corrente, mostra-se cabível a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, consante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.